Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-77.2018.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
39

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1007414-77.2018.8.11.0015

CLASSE:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
(1
728
)

ASSUNTO:
[
OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER
, TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[
RITA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 143.407.028-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), RITA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 143.407.028-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), IVANILDA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 133.051.068-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE
)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, SEM EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE
STENT
FARMACOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO DA VERBA HONORÁRIA AO ENTE ESTADUAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada para garantia de tratamento de saúde consistente em angioplastia com implante de
stent
farmacológico.

O recurso do Município objetiva o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o procedimento pleiteado constitui serviço de média e alta complexidade de responsabilidade do ente estadual.

O recurso da Defensoria Pública busca a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, embora direcionado ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação principal conforme a organização administrativa do SUS, é possível atribuir exclusivamente ao ente estadual o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como definir o cabimento da fixação da verba honorária por apreciação equitativa em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde.

O direcionamento do cumprimento da obrigação principal conforme a repartição administrativa das competências do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes quanto aos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 87, § 2.º, do Código de Processo Civil, os vencidos respondem solidariamente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios decorrem da sucumbência processual e não da definição administrativa da competência material para execução do tratamento médico.

Ambos os entes federativos integraram o polo passivo da demanda, resistiram à pretensão deduzida e sucumbiram na lide, circunstância que impõe a responsabilidade conjunta pelo pagamento da verba honorária.

Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop desprovido. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente estadual, conforme a organização administrativa do SUS, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nas demandas de saúde pública, é incabível o direcionamento exclusivo da verba honorária ao Estado de Mato Grosso. 3. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6.º, 23, II, 196 e 198; CPC,
arts
. 85 e 87, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313); TJMT, N.U 1002157-27.2025.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026, DJE 12.05.2026; TJMT, N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025, DJE 12.09.2025; TJMT, N.U 1031695-94.2022.8.11.0003, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2026.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Sinop
e pela
Defensoria Públic
a contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica nº 1007414-77.2018.8.11.0015 ajuizada por
RITA BARBOSA RIBEIRO,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem procedimento de angioplastia com
stent
farmacológico, tendo em vista o acometimento de cardiopatia grave, sem contudo fixar honorários advocatícios.

Preliminarmente, aduz a Fazenda Pública Municipal sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de alto custo.

Argumenta a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante e pugna pela reforma da sentença no que tange sua responsabilidade na satisfação da demanda.

Por sua vez, Rita Barbosa Ribeiro requer a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida pelo Município de Sinop e para que os recursos não sejam providos, e na remessa necessária pugna pela retificação da sentença obstando qualquer repasse e/ou transferência de valores diretamente a fornecedores.

Esta
Egrégia Câmara, por unanimidade, negou provimento aos recursos.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do
leading
case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema nº 1.002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica nº 1007414-77.2018.8.11.0015 ajuizada por
RITA BARBOSA RIBEIRO,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda foi julgada procedente, condenando os requeridos a fornecerem o procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico ao autor, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Os apelos foram desprovidos.

Passo a análise das contrarrazões recursais.

DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Sustenta a recorrente que faz jus ao recebimento da verba sucumbencial, razão pela qual lhe assiste.

Ao julgar o RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
15-08-
2023 PUBLIC
16-08-2023)

No que tange ao quantum a ser fixado, ao julgar o REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Com a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus retomam seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).” (
ex
vi STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

No caso concreto, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, entendimento que contraria a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313 (11/06/2025), segundo a qual, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser arbitrados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Isso porque a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico
patrimonializável
ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável. Assim, deve incidir o art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa), observados os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, tais como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Assim já decidiu este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando liminar que determinou a imediata transferência da parte autora para hospital da rede pública, com transporte adequado e realização de procedimento cirúrgico específico. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC ou se deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo nº 1313, o entendimento de que os honorários advocatícios, em demandas que envolvem o direito à saúde contra o poder público, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. A sentença recorrida fixou os honorários com base no valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. A quantia de arbitrada por equidade mostra-se adequada à complexidade da causa e ao zelo profissional, estando de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

6. Ainda que mencionado o Tema 1076 do STJ, este é aplicável apenas a causas de alta complexidade patrimonial, não sendo o caso de demandas de conteúdo inestimável voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953847/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1313).

(N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

In
casu
, a demanda originária teve por objeto o fornecimento do procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico ao autor.

Verifica-se que a ação tramitou por cerca de oito meses, tendo sido distribuída em 25/07/2018 e sentenciada em 20/03/2020, com apresentação da petição inicial (ID 47914193), pedido de bloqueio judicial (
ID’s
47914205 e 47914213) e impugnação (47914245).

Diante desse contexto, considerando (i) a gravidade do quadro clínico, (
ii
) a natureza e a relevância da causa — que envolve os direitos fundamentais à vida e à saúde — e (
iii
) o trabalho desenvolvido em primeiro grau de jurisdição, fixo os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Tal quantia revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP

Em síntese, aduz o Município de Sinop que a obrigação de fornecer o procedimento é do Estado de Mato Grosso.

Razão lhe assiste.

In
casu
, a demanda originária visava compelir os entes públicos a fornecerem o procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico ao autor.

É cediço que há responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso concreto, trata-se de fornecimento de procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico, ou seja, de média e alta complexidade.

Assim, o cumprimento da obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, havendo o direcionamento da obrigação ao Estado, por ser ele o ente competente para fornecer o tratamento requerido, não há fundamento para condenar o Município de Sinop ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo tal encargo recair integralmente sobre o Estado de Mato Grosso, único responsável, no caso concreto, em razão do princípio da causalidade e das regras de repartição de competência.

Neste sentido já decidiu o TJ-MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar a transferência hospitalar para unidade especializada, reconhecendo a responsabilidade solidária entre Estado e Município e atribuindo o pagamento de honorários sucumbenciais a ambos, observada a gratuidade da justiça para o autor.

II. Questão em discussão

2. i. Definição da responsabilidade entre Estado e Município quanto ao cumprimento da obrigação de transferência hospitalar de paciente.

ii
. Direcionamento do pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da responsabilidade dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, é garantido solidariamente por todos os entes federativos, permitindo que qualquer deles seja demandado isolada ou conjuntamente.

4. Segundo a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 793, RE 855.178/SE), compete ao Estado a gestão dos serviços de média e alta complexidade, incluindo a administração de estabelecimentos hospitalares de referência, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária, a ser acionada em caso de omissão do ente estadual.

5. Considerando a repartição de competências, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de modo primário ao Estado, reconhecendo a subsidiariedade do Município.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado em razão de sua responsabilidade principal, excluindo o Município da condenação por omissão do ente principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Minas Gerais e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, bem como condenar exclusivamente o Estado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Nas demandas relativas ao direito à saúde que envolvem a transferência hospitalar de paciente, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente estadual de maneira primária, reconhecendo-se a subsidiariedade do ente municipal. 2. O pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuído exclusivamente ao ente responsável de forma principal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196

Lei nº 8.080/90, art. 17, IX

Lei Estadual n. 25.126/24, art. 8º e 10, IX

Jurisprudência relevante citada:

STF, RG no RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 05/03/2015

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.008465-7/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 23/04/2024

TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.535828-8/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 11/03/2025. (TJMG - Apelação
Cível 1.0000.25.279017
-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos
Levenhagen
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2026, publicação da súmula em 16/04/2026)

Dispositivo

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) e
pelo STJ no julgamento do
REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313)
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso do
Município de Sinop,
para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da
Defensoria Pública
, para fixar os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve ser suportado pelo Estado em razão da sucumbência.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
TATIANE COLOMBO
(2
ª

VOGAL
– JUIZA DE DIREITO CONVOCADA
)
:

No bem-lançado voto de retratação, o eminente Relator, Excelentíssimo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e atribuir ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade exclusiva pelo pagamento da verba honorária.

Isso porque, segundo entendimento do i. Desembargador Relator, o procedimento de angioplastia com implante de
stent

farmacológico, constitui serviço de média e alta complexidade, cuja responsabilidade principal é do ente estadual, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser integralmente direcionados ao Estado, com fundamento no princípio da causalidade.

Todavia, a despeito do respeitável voto de retratação e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas.

A pretensão recursal abrange o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o procedimento pleiteado seria de responsabilidade exclusiva do ente estadual em razão da complexidade do tratamento e da hierarquia administrativa do Sistema Único de Saúde, bem como a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em favor da Defensoria Pública. A divergência, contudo, limita-se à responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Tal pretensão não encontra amparo jurídico no que concerne ao redirecionamento da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios. Conforme já analisado, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral,

Em conformidade com o art. 87, § 2.º, do Código de Processo Civil, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Assim, embora o cumprimento da obrigação de fazer possa ser direcionado prioritariamente ao Estado, os honorários advocatícios permanecem de responsabilidade solidária entre os entes condenados, pois decorrem da sucumbência e não da execução material do tratamento médico.

A jurisprudência desta Corte confirma esse entendimento, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GESTÃO PLENA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos o fornecimento de tratamento médico consistente em vaga em leito de UTI e suporte intensivo a paciente em estado grave, após parada cardiorrespiratória, com confirmação da tutela antecipada e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de leito de UTI deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, em razão da repartição de competências no SUS; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A organização do SUS é regionalizada e hierarquizada, possibilitando a distribuição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, sem afastar a solidariedade.

6. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção voluntária de competências ampliadas, incluindo a responsabilidade pela prestação de serviços de média e maior complexidade.

7. A voluntariedade da gestão plena impede o ente municipal de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde.

8. Eventual desequilíbrio financeiro ou necessidade de ressarcimento entre entes deve ser resolvido administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo do atendimento imediato ao paciente.

9. A responsabilidade solidária abrange também os honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que haja direcionamento da obrigação entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização do SUS.

A adesão do Município ao regime de gestão plena implica responsabilidade direta pela prestação de serviços de saúde, inclusive de maior complexidade.

A solidariedade entre os entes federativos abrange a obrigação de fazer e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 194; 196; 198; CPC/2015,
arts
. 85, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJMT, N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 50057769720248130071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 21.10.2025, DJE 24.10.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

(N.U 1002157-27.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026).” (grifo nosso)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico
endovascular
e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (
iii
) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (
iv
) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500
salários mínimos
para os Estados, conforme artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 11; 496, § 3º, II; LC n. 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025).” (grifo nosso)

Extrai-se dos julgados que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

O princípio da causalidade não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária expressamente prevista no art. 87, § 2.º, do CPC. Os honorários advocatícios decorrem da sucumbência processual, e não da análise da competência administrativa para a execução material da prestação de saúde.

Ambos os entes integraram o polo passivo da demanda, foram condenados solidariamente e sucumbiram na pretensão resistida, razão pela qual devem responder conjuntamente pelos ônus sucumbenciais.

Registro, ainda, que esse entendimento já foi adotado por esta Corte nos julgamentos dos N.U 1031695-94.2022.8.11.0003, 1002071-71.2021.8.11.0018 e 0000982-55.2015.8.11.0018, todos da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, nos quais se assentou ser incabível o direcionamento exclusivo dos honorários advocatícios ao ente estadual nas demandas de saúde pública.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto de retratação no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP, MT
, mantendo o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
09 A 06
DE JU
NH
O DE 202
6
- PLENÁRIO VIRTUAL

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
3º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Trata-se de extensão de julgamento dos Recursos de Apelação n. 1007414-77.2018.8.11.0015, interpostos pelo Município de Sinop e pela Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, cujo objeto de irresignação é a sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica, determinando ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso que fornecessem à autora, Rita Barbosa Ribeiro, o procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico, tendo em vista o acometimento de cardiopatia grave, sem fixação de honorários advocatícios.

O Eminente Relator, Excelentíssimo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, exerceu juízo de retratação positivo, dando parcial provimento ao recurso do Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atribuindo ao Estado, com exclusividade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade.

A Eminente Vogal, Excelentíssima Dra. Tatiane Colombo, divergiu do Relator no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, entendendo que, embora seja legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, os honorários sucumbenciais devem ser suportados solidariamente por ambos os entes federativos, que integraram o polo passivo e sucumbiram na pretensão resistida.

A divergência instaurada cinge-se a uma única questão: direcionado o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente administrativamente competente para procedimentos de média e alta complexidade no âmbito do SUS, os honorários advocatícios sucumbenciais devem recair exclusivamente sobre o Estado, por aplicação do princípio da causalidade, ou permanecem de responsabilidade solidária entre todos os entes que integraram o polo passivo e sucumbiram?

Não há controvérsia, nesta extensão de julgamento, quanto à fixação dos honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tampouco no que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso. O debate está restrito ao sujeito passivo da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

O ponto nodal da controvérsia reside na distinção entre dois planos que, no voto do Eminente Relator, foram unificados: o do cumprimento da obrigação de fazer e o da responsabilidade processual pelos ônus sucumbenciais.

Certo é que se trata de institutos autônomos, regidos por normas diversas e com pressupostos distintos.

No plano do direito material, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consoante o Tema 793 (RE 855.178/SE), que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Nesse particular, conforme constante do voto do Eminente Relator: o procedimento de angioplastia com implante de
stent
farmacológico constitui prestação de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária de execução é do Estado de Mato Grosso.

No plano do direito processual, contudo, a situação é diversa, pois os honorários advocatícios decorrem da sucumbência e não da execução material do tratamento médico.

De acordo com o art. 87, § 2.º, do Código de Processo Civil (CPC),
"os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários"
.

O Município de Sinop não integrou o polo passivo da demanda por equívoco ou por ilegitimidade posteriormente reconhecida, mas sim porque o direito à saúde é, constitucionalmente, obrigação solidária de todos os entes federativos, nos termos dos
arts
. 23, II, 196 e 198 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Além disso, resistiu à pretensão da autora e sucumbiu. Logo, preenchidos esses pressupostos, a responsabilidade pelos honorários é solidária entre os vencidos, por força de norma processual expressa.

Cumpre observar que o Município de Sinop permaneceu legitimamente no polo passivo da demanda, não havendo reconhecimento de ilegitimidade passiva ou exclusão da relação processual. Ao revés, reconheceu-se a legitimidade da sua inclusão na lide em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde. Nessa perspectiva, não há fundamento jurídico para afastar exclusivamente sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ressalto que o princípio da causalidade, invocado pelo Eminente Relator para atribuir exclusivamente ao Estado o ônus quanto aos honorários, rege, em sua formulação clássica, a imputação da responsabilidade sucumbencial à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Não tem o condão, contudo, de afastar a solidariedade expressamente imposta pelo art. 87, § 2.º, do CPC, cuja incidência não é afastada pela repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde, entre os litisconsortes que, de forma conjunta, resistiram à pretensão e restaram vencidos.

A regra da causalidade responde à pergunta “quem deve pagar os honorários”; a regra da solidariedade responde à pergunta “em que regime essa obrigação é compartilhada entre os vencidos”. São respostas a perguntas distintas, e não institutos excludentes entre si.

Destaco, por oportuno, que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, pois, em julgamento recente, de minha relatoria, assentei expressamente que,
“por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos”
, julgado cuja ementa é a seguinte:

“Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GESTÃO PLENA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos o fornecimento de tratamento médico consistente em vaga em leito de UTI e suporte intensivo a paciente em estado grave, após parada cardiorrespiratória, com confirmação da tutela antecipada e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de leito de UTI deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, em razão da repartição de competências no SUS; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A organização do SUS é regionalizada e hierarquizada, possibilitando a distribuição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, sem afastar a solidariedade.

6. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção voluntária de competências ampliadas, incluindo a responsabilidade pela prestação de serviços de média e maior complexidade.

7. A voluntariedade da gestão plena impede o ente municipal de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde.

8. Eventual desequilíbrio financeiro ou necessidade de ressarcimento entre entes deve ser resolvido administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo do atendimento imediato ao paciente.

9. A responsabilidade solidária abrange também os honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que haja direcionamento da obrigação entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização do SUS. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica responsabilidade direta pela prestação de serviços de saúde, inclusive de maior complexidade. A solidariedade entre os entes federativos abrange a obrigação de fazer e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 194; 196; 198; CPC/2015,
arts
. 85, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJMT, N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 50057769720248130071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 21.10.2025, DJE 24.10.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025”. (RAC 1002157-27.2025.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2026).

No mesmo sentido, em outro julgamento daquela mesma Câmara e, também, de minha relatoria, a tese foi expressamente fixada no sentido de que a condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados, mesmo quando o cumprimento da obrigação principal é direcionado prioritariamente ao Estado. Confiram:

“
Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento "Adalimumabe 40mg", condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

5. O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023”. (RAC 1022713-21.2023.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2025). Destaquei.

Ademais, igualmente convergente é o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte, que assentou:

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

4. A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos,
tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

5. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: ‘1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.
2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais.
3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017”. (RED 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/05/2025).

Por fim, entendo que a tese da Digna Vogal é a que melhor harmoniza o Tema 793 de repercussão geral do STF, que admite o direcionamento do cumprimento, mas não rompe a solidariedade entre os entes, com a aplicação do art. 87, § 2.º, do CPC, que impõe responsabilidade solidária entre os vencidos pelos ônus
da
sucumbência.

Forte nessas razões, peço vênia ao Eminente Relator, Excelentíssimo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, mas
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela Digna Vogal, Dra. Tatiane Colombo, exclusivamente quanto à responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTASS DIAS
(
4º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vênia ao Relator, para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pela 1ª Vogal, Dra. Tatiane Colombo.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 09/06/2026